Tribunal: TJBA
Processo: 8027482-65.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027482-65.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ HASS DA SILVA

APELADO: WALMART BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
ALAN CARLOS ORDAKOVSKI, LAURA SOLTOSKI DE CAMARGO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DESCUMPRIMENTO DO RITO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ARTIGOS 10 E 437, § 1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material decorrente de demanda anterior ajuizada pelo segurado contra o mesmo réu, a qual foi julgada improcedente por ausência de provas da ocorrência do sinistro nas dependências do estabelecimento. A apelante pleiteia o ressarcimento de R$ 59.240,00 pagos a título de indenização securitária por roubo ocorrido em estacionamento de supermercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a prolação de sentença fundamentada em tese de coisa julgada e documentos novos, sem a prévia oitiva da parte autora, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa; (ii) se o descumprimento do dever de consulta previsto no art. 10 do CPC e da regra de oitiva sobre documentos novos do art. 437, § 1º, do CPC, acarreta a nulidade da decisão; e (iii) se a coisa julgada formada em ação movida pelo segurado atinge a pretensão regressiva autônoma da seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do contraditório e da ampla defesa, amparados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, exigem que o magistrado assegure às partes a oportunidade de influenciar o convencimento judicial. O art. 10 do CPC proíbe a "decisão surpresa", determinando que o juiz deve consultar as partes antes de decidir, ainda que sobre matéria de ordem pública cognoscível de ofício .

4. Constatou-se que a ré arguiu a coisa julgada em petição superveniente, juntando a cópia integral do processo anterior após o encerramento da fase de réplica. O magistrado, após receber tais documentos novos, proferiu sentença de extinção sem antes intimar a seguradora autora para se manifestar, o que viola o procedimento estabelecido no art. 437, § 1º, do CPC.

5. A ausência de contraditório sobre fato impeditivo do direito da autora e sobre os elementos probatórios que serviram de alicerce para a extinção do feito caracteriza
error in procedendo
e cerceamento de defesa, impondo-se a anulação do julgado.

6. A seguradora apelante, na qualidade de terceira que não integrou a relação processual anterior, possui o direito de sustentar a autonomia de sua pretensão regressiva (art. 786, CC) e a ineficácia subjetiva da coisa julgada em relação a si (art. 506, CPC ), especialmente considerando que a improcedência na lide primitiva decorreu de déficit probatório que a sub-rogada afirma poder suprir através de instrução dilatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelação provida
.

Teses de julgamento:

"1. É nula, por violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa, a sentença que extingue o processo com base em coisa julgada e documentos novos sem oportunizar o contraditório prévio à parte afetada, conforme arts. 10 e 437, § 1º, do CPC."

"2. A seguradora sub-rogada não pode ter seu direito de ação e de produção probatória suprimidos por extensão automática de efeitos de sentença proferida em processo do qual não foi parte, sob pena de violação ao art. 506 do CPC."

Referências:
Código de Processo Civil, arts. 10, 437, § 1º, 485, V, e 506; Código Civil, art. 786;

Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça: Súmula 130; REsp 1.985.739/MT; AgInt nos EDcl no AREsp 2.651.097/SP.

Jurispeudência do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia: Apelação Cível 8000108-92.2024.8.05.0079.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em face da sentença proferida no Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador
,
nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos,
aforada em desfavor
WALMART BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
VOTO
é no sentido de
DAR
PROVIMENTO
a este recurso de apelação
,

para
ANULAR a sentença por c
e
rce
amento de defesa
,
determinando
o retorno dos autos ao Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, para que seja
oportunizado à
autora se manifestar sobre os documentos relativos ao processo nº 0155701-72.2019.8.05.0001, seguindo-se o feito com a regular
tramitação, i
nvertendo-se os ônus sucumbenciais
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)